Tribunal: TJMT
Processo: 0005043-65.2010.8.11.0007
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
BENIGNO LEITE DE CARVALHO

Número do Protocolo: 21448/2018
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO AFASTADA - LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a ocorrência da prescrição, se fixada a data de início do benefício – DIB – sem preceder os 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.
Para a concessão do benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exerce.
O auxílio-acidente será devido, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. (Art. 86, § 2o, da Lei Federal n. 8.213/1991)

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
BENIGNO LEITE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente com Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Benigno Leite de Carvalho, julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais (fls. 78/79).
O Recorrente suscita a prejudicial de prescrição e, no mérito, postula a improcedência completa do pleito, ao fundamento de que não comprovada a incapacidade alegada, notadamente, porque o Recorrido teria retornado às atividades laborais.
Aduz que o laudo pericial deveria ter esclarecido a data da incapacidade, porque não é aceitável o ingresso no sistema previdenciário de pessoa com doença preexistente.
Subsidiariamente, requer seja considerada, como início do benefício, a data da apresentação do laudo pericial, ou, subtraídos do total devido os valores recebidos pelo Apelado a título de salário.
Pleiteia sejam calculados a correção monetária e os juros somente a partir da citação, e que os honorários advocatícios sejam arbitrados abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.
A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos esposados no Apelo e, ao final, postulou pelo seu desprovimento (fls. 96/106).
Encaminhado o Recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, foi reconhecida a sua incompetência (fls. 120/123), sendo o feito destinado a esta Justiça Estadual.
A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (fls. 131/132).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-acidente com Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Benigno Leite de Carvalho, julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais (fls. 78/79).
Denota-se dos autos que o Apelado propôs a ação de base sustentando, em sua inicial, que, em 20/10/2009, ao 43 anos de idade, ocasião em que laborava como Ajudante de Produção, para a empresa frigorífica JBS, sofreu um acidente de trabalho, quando estava na rampa do reboque de boi, após o abate, posto que o maquinário foi ligado por outro funcionário, fazendo com que a sua mão esquerda fosse atingida pela polia do motor, o que lhe ocasionou a amputação de parte do dedo polegar.
Informou que, em virtude do ocorrido, usufruiu do benefício do auxílio-doença acidentário, de 05/11/2009 até 15/02/2010, até que foi-lhe dada alta médica, embora não estivesse capacitado para as atividades profissionais habitualmente desenvolvidas.
Assim, alegando que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício cortejado, pleiteou a reimplantação do auxílio acidentário e, se acaso apontada a total e permanente incapacidade, a conversão em aposentadoria por invalidez.
O Juízo singular determinou a realização da perícia médica judicial, cujo laudo foi acostado aos autos (fls. 71/72).
Ao analisar o pedido inicial, o Juízo a quo julgou-o procedente, em parte, ao fundamento de que a hipótese não comporta a aposentadoria por invalidez, haja vista, do laudo pericial, resultar a conclusão pela incapacidade parcial, com a possibilidade de reabilitação, o que implicaria concessão, somente, do Auxílio-doença Acidentário (fls. 78/79).
Contra essa decisão, insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social, pretendendo o provimento do seu Apelo, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.
O Recorrente suscita a prejudicial de prescrição e, no mérito, postula a improcedência completa do pleito, ao argumento de que não comprovada a incapacidade alegada, notadamente, porque o Recorrido teria retornado às atividades laborais.
Aduz que o laudo pericial deveria ter esclarecido a data da incapacidade, porque não é aceitável o ingresso no sistema previdenciário de pessoa com doença preexistente.
Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição.
Da Prejudicial de Prescrição
O Apelante defende que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas.
Da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a DIB foi fixada a partir da data da negativa ao pedido de prorrogação do benefício, que ocorreu em 24/03/2010 (fl. 18), ao passo que a ação foi proposta em 07/12/2010 (fl. 05).
Desse modo, evidente a inexistência de condenação ao pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.
Assim, a rejeição da prejudicial ventilada se torna medida impositiva.
Do Mérito
O cerne deste Recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício de Auxílio-doença Acidentário foram, ou não, preenchidos.
Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1 - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2 - lesão em decorrência do acidente e; 3 - lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.
No caso em exame, o Laudo Pericial (fls. 71/72), emitido pela médica Fernanda Marchese Nishioka, CRM/MT n. 7336, é conclusivo, ao afirmar que o Recorrido apresenta sequelas decorrentes do acidente de trabalho relatado, o que implicou a redução permanente e parcial da sua capacidade laborativa habitual.
Desse modo, verifico que o Apelante preenche os requisitos autorizadores à concessão do direito ao auxílio-acidente, haja vista ter demonstrado que está com a sua capacidade para o trabalho reduzida, ou seja, que a consolidação das lesões decorrentes de acidente resultou-lhe sequela definitiva.
Frise-se que o entendimento encontra-se sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é cabível a concessão do benefício do auxílio-acidente.
Veja-se:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente.
2. (...)
3. "(...) O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)"
4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Reexame Necessário 125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 28/04/2015, publicado no DJE 09/06/2015).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS CONFIGURADOS – BENEFÍCIO DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – REFORMA PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente.
O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.
Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança.
(Apelação / Reexame Necessário 100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 07/04/2015, publicado no DJE 17/04/2015).
Nessa quadra, tem-se que o quadro clínico apresentado encampa a pretensão do auxílio-acidente, já que ficou demonstrado que a lesão permanente do Requerente lhe causou a redução, ainda que parcial, da sua capacidade laborativa, de forma permanente.
Assim, comprovada a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa do Recorrido, devidamente atestada por laudo pericial e oficial, é inequívoco o reconhecimento de que ele faz jus ao benefício do Auxílio-acidente, em conformidade com a legislação supramencionada, que prescreve que o valor corresponderá à metade do salário de benefício, nos moldes artigo 86, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.
No que tange ao argumento do Apelante, quanto à ausência da data do ocorrido, no laudo pericial, a informação se vê suprida pelo relatório médico (fl. 15), emitido pelo Dr. Paulo Y. Kanashire, CRM 2199, o qual atesta que o acidente ocorrera em 20/10/2009, tal como afirmado pelo Requerente.
Além disso, o Apelado informou ter recebido o benefício, cuja continuidade pretende, durante os três meses seguintes à percepção do auxílio-doença, tratando-se a hipótese, pois, da continuidade do benefício em referência, já constante dos registros do sistema de informações do Recorrente, não havendo falar, portanto, na pré-existência da motivação do pleito.
Esclarecido esse ponto, oportuno analisar o pedido subsidiário do Apelante, no sentido de ser considerada, como início do benefício, a data da apresentação do laudo pericial, ou, subtraídos do total devido os valores recebidos pelo Apelado a título de salário.
Nesse quesito, insta trazer à lume os dizeres dos §§ 2o e 3o, do artigo 86, da Lei de regência (8.213/1991), dos quais se infere que a percepção de outros rendimentos, à exceção da aposentadoria, não obstam a concessão do auxílio acidentário, e que a data do início do benefício se dá a partir da cessação do auxílio-doença.
Confira-se:
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
Vindicou, ainda, o Apelante, fossem calculados, a correção monetária e os juros, somente, a partir da citação, e que os honorários advocatícios fossem arbitrados abaixo de 10% (dez por cento) e tendo como base de cálculo, apenas, as parcelas vencidas até a sentença.
Não prospera a pretensão, no que tange ao pleito pela incidências dos consectários legais a partir da citação, porque, no caso em exame, o Apelado apresentou requerimento administrativo.
Da mesma forma, não há ser acolhido o arbitramento dos honorários advocatícios abaixo de 10% (dez por cento), tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença, já que ausente qualquer previsão dessa hipótese, no artigo 85, do CPC, a autorizar tal redução.
Com essas considerações, tenho que a manutenção da sentença invectivada é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR